Tribunal: TJDFT
Processo: 0752491-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752491-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CARVALHO DA COSTA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 116/A SHA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Executado JORGE CARVALHO DA COSTA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença n. 0704707-40.2020.8.07.0020, proposta por ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 116/A SHA, rejeitou a impugnação à penhora. Antes de analisar o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, impende ressaltar que por petição que comunica a interposição do presente recurso (ID 180551689, processo de referência), há pedido de retratação feito pelo Agravante, o qual está pendente de análise pelo Juízo a quo. Assim, eventual análise da questão antes da manifestação do Juízo a quo resultaria em supressão de instância. Desta forma, intime-se a parte Agravante para que informe teor do decisório proferido pelo Juízo a quo em resposta ao pedido de retratação. Por cautela, suspenda-se a expropriação do valor penhorado até manifestação desta Relatoria. Comunique-se o teor do presente despacho ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023 17:38:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador